Tribunal: TCU
Processo: 025.845/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial MJ Lima de Amorim Farmácia Ltda. e da Sra. Maria Jose Lima de Amorim, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Maria Jose Lima de Amorim e a MJ Lima de Amorim Farmácia Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Jose Lima de Amorim e de MJ Lima de Amorim Farmácia Ltda., condenando-as, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 07/03/2016 9.969,30 07/03/2016 11,40 09/03/2016 963,90 09/03/2016 26,73 01/04/2016 1.188,27 01/04/2016 10.503,60 01/04/2016 6,60 29/04/2016 1.151,28 29/04/2016 12.833,10 29/04/2016 24,60 29/04/2016 4,20 31/05/2016 1.067,04 31/05/2016 12.668,10 31/05/2016 15,60 31/05/2016 13,50 30/06/2016 15.303,00 30/06/2016 1.354,86 30/06/2016 59,40 30/06/2016 27,00 30/06/2016 8,40 03/08/2016 15.955,80 03/08/2016 1.396,98 03/08/2016 27,00 03/08/2016 35,40 09/09/2016 18.161,55 09/09/2016 1.459,08 09/09/2016 19,20 09/09/2016 24,00 30/09/2016 22.802,70 30/09/2016 1.662,12 30/09/2016 15,60 11/11/2016 1.410,48 11/11/2016 20.786,40 11/11/2016 19,80 29/11/2016 21.683,10 29/11/2016 15,60 30/11/2016 1.614,06 28/12/2016 21.149,40 28/12/2016 17,40 04/01/2017 1.786,59 20/02/2017 18.961,95 20/02/2017 1.272,51 20/02/2017 19,20 20/02/2017 81,00 09/03/2017 1.407,51 09/03/2017 19.656,30 09/03/2017 19,20 04/04/2017 1.312,74 04/04/2017 17.434,35 16/05/2017 21.652,35 16/05/2017 1.586,52 16/06/2017 1.435,59 16/06/2017 16.936,95 29/06/2017 21.930,45 29/06/2017 1.516,32 29/06/2017 11,40 27/07/2017 1.505,79 27/07/2017 20.113,30 21/08/2017 1.421,55 21/08/2017 20.215,02 22/09/2017 1.382,94 22/09/2017 21.408,40 20/10/2017 1.126,71 20/10/2017 20.900,75 20/10/2017 13,50 15/12/2017 21.358,60 15/12/2017 1.595,16 15/12/2017 6,60 15/12/2017 13,50 16/12/2017 2.650,86 18/12/2017 20.509,25 06/02/2018 2.544,48 06/02/2018 20.996,40 06/02/2018 25,56 02/03/2018 2.639,25 02/03/2018 21.050,75 02/04/2018 19.500,35 02/04/2018 2.587,95 03/05/2018 4.634,82 03/05/2018 25,56 04/05/2018 20.926,35 04/06/2018 21.374,43 04/06/2018 6.292,89 10/07/2018 16.199,10 10/07/2018 5.227,20 01/08/2018 6.851,79 01/08/2018 15.965,90 17/09/2018 9.312,03 17/09/2018 16.937,10 17/09/2018 33,00 10/10/2018 16.398,50 10/10/2018 8.960,49 10/10/2018 26,40 10/10/2018 12,42 29/10/2018 8.561,70 29/10/2018 15.824,60 29/10/2018 12,42 29/10/2018 26,40 10/04/2019 5.950,60 10/04/2019 913,41 10/04/2019 6,21 10/04/2019 13,32 23/05/2019 453,60 23/05/2019 1.515,40 9.3. aplicar à MJ Lima de Amorim Farmácia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS).